Tribunal: TJDFT
Processo: 0762431-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONCUMIDOR. REFORMA EM IMÓVEL. CONSTRUTORA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA QUANDO HÁ OUTROS MEIOS DE PROVA PARA O DESLINDE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta e julgou extinto o processo, em razão da complexidade da causa, diante da necessidade de produção de prova pericial para verificar a existência de defeito na prestação do serviço. Sustenta a parte recorrente que a perícia técnica é desnecessária, uma vez que a existência do defeito seria fato incontroverso, além da causa de pedir da ação não estar atrelada somente ao defeito constatado, mas também à restituição material. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Em que pese caber ao magistrado, como um dos destinatários da prova, analisar o processo e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto (art. 370 do CPC), no caso vertente se mostra desnecessária a prova técnica, mormente quando o il. Sentenciante não esgotou os meios probatórios que estão a seu alcance, como a oitiva de testemunhas. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da controvérsia, o que não é o caso.
4. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal.
5. Na hipótese, a parte autora instruiu o processo com vasta documentação que entende necessária ao deslinde da causa, bem como requereu a inversão do ônus da prova e especificou que a causa de pedir não se limitava a defeito na execução da obra. Nota-se, ainda, que não houve audiência de instrução, oportunidade em que podem ser ouvidas testemunhas. Ademais, somente após toda a instrução, é que se deve concluir pela necessidade de perícia, ou solucionar o caso pela distribuição do ônus da prova.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito para reabertura da fase de instrução processual. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.